Tribunal: STJ
Processo: 1500718-72.2024.8.26.0618
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
AgRg nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No
3010381 - SP (2025/0273916-9)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: DIOGO JUNIOR DE ARAUJO
ADVOGADO
: EMILIO SÁNCHEZ NETO - SP184335
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.

AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS
DE DIVERGÊNCIA. SÚMULA 315 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL
IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência do STJ que indeferiu liminarmente
os embargos de divergência.
2. O embargante alegou inexistência de ausência de demonstração do dissídio jurisprudencial e de
incidência da Súmula n. 315 do STJ, sustentando que houve análise do mérito do recurso especial.
3. O embargante requereu a reconsideração da decisão agravada de forma monocrática ou mediante
deliberação colegiada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de divergência são admissíveis na
hipótese de não ter sido analisado o mérito do recurso especial, considerando a incidência da
Súmula n. 315 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A Súmula n. 315 do STJ dispõe que não cabem embargos de divergência no âmbito do agravo
de instrumento que não admite recurso especial.
6. O agravo em recurso especial não foi conhecido porque o agravante deixou de impugnar os
fundamentos da decisão agravada, incidindo o óbice da Súmula n. 182 do STJ.
7. A ausência de análise do mérito do recurso especial impede o conhecimento dos embargos de
divergência, conforme entendimento consolidado na Súmula n. 315 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
Documento eletrônico VDA53959990 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/02/2026 17:23:15
Publicação no DJEN/CNJ de 11/02/2026. Código de Controle do Documento: c1484e06-cb02-400a-888a-8b4358d6c1c2

1. Não cabem embargos de divergência no âmbito do agravo de instrumento que não admite
2.
recurso especial, conforme Súmula n. 315 do STJ.
A ausência de impugnação aos fundamentos
da decisão agravada atrai a incidência da Súmula n. 182 do STJ, impedindo o conhecimento do
agravo em recurso especial.
Dispositivos relevantes citados:
Súmula n. 182 do STJ; Súmula n. 315 do STJ.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt nos EDcl nos EDv nos
Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura,
EREsp 1615774/MG,
Corte Especial, DJe de 28/08/2020.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA SEÇÃO, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Ribeiro Dantas.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas,
Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e Reynaldo
Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.

Brasília,
.
09 de fevereiro de 2026

Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA53959990 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/02/2026 17:23:15
Publicação no DJEN/CNJ de 11/02/2026. Código de Controle do Documento: c1484e06-cb02-400a-888a-8b4358d6c1c2

AgRg nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No
3010381 - SP (2025/0273916-9)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: DIOGO JUNIOR DE ARAUJO
ADVOGADO
: EMILIO SÁNCHEZ NETO - SP184335
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.

AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS
DE DIVERGÊNCIA. SÚMULA 315 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL
IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência do STJ que indeferiu liminarmente
os embargos de divergência.
2. O embargante alegou inexistência de ausência de demonstração do dissídio jurisprudencial e de
incidência da Súmula n. 315 do STJ, sustentando que houve análise do mérito do recurso especial.
3. O embargante requereu a reconsideração da decisão agravada de forma monocrática ou mediante
deliberação colegiada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de divergência são admissíveis na
hipótese de não ter sido analisado o mérito do recurso especial, considerando a incidência da
Súmula n. 315 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A Súmula n. 315 do STJ dispõe que não cabem embargos de divergência no âmbito do agravo
de instrumento que não admite recurso especial.
6. O agravo em recurso especial não foi conhecido porque o agravante deixou de impugnar os
fundamentos da decisão agravada, incidindo o óbice da Súmula n. 182 do STJ.
Documento eletrônico VDA53960085 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/02/2026 17:23:13
Código de Controle do Documento: dc5d4bb9-f1e3-4fae-94cd-4f3001533938

7. A ausência de análise do mérito do recurso especial impede o conhecimento dos embargos de
divergência, conforme entendimento consolidado na Súmula n. 315 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. Não cabem embargos de divergência no âmbito do agravo de instrumento que não admite
2.
recurso especial, conforme Súmula n. 315 do STJ.
A ausência de impugnação aos fundamentos
da decisão agravada atrai a incidência da Súmula n. 182 do STJ, impedindo o conhecimento do
agravo em recurso especial.
Dispositivos relevantes citados:
Súmula n. 182 do STJ; Súmula n. 315 do STJ.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt nos EDcl nos EDv nos
Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura,
EREsp 1615774/MG,
Corte Especial, DJe de 28/08/2020.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por
contra
DIOGO JÚNIOR DE ARAÚJO
decisão da Presidência desta Corte que indeferiu liminarmente os embargos de divergência.
Em suas razões, o embargante alega que não há que se falar em ausência de
demonstração do dissídio jurisprudencial e nem em incidência da Súmula n. 315 do STJ, pois
houve análise do mérito do recurso especial.
Pugna pela reconsideração da decisão agravada de forma monocrática ou mediante
deliberação colegiada.
É o relatório.

VOTO
O agravo não comporta provimento.
Consoante explicitado na decisão agravada, o agravo em recurso especial não foi
conhecido porque o agravante deixou de impugnar os fundamentos da decisão agravada, incidindo-
se à espécie o óbice da Súmula n. 182 do STJ. Tal situação impede o conhecimento dos presentes
Documento eletrônico VDA53960085 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/02/2026 17:23:13
Código de Controle do Documento: dc5d4bb9-f1e3-4fae-94cd-4f3001533938

embargos divergência, que são inadmissíveis na hipótese de não ter sido analisado o mérito do
recurso especial, consoante dispõe a Súmula n. 315 desta Corte Superior, segundo a qual "[n]ão
cabem embargos de divergência no âmbito do agravo de instrumento que não admite recurso
especial"
No mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO
ESPECIAL. NÃO APRECIAÇÃO DO MÉRITO DO APELO ESPECIAL.
INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO 315 DA SÚMULA DESTA CORTE. MULTA
POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INAPLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Não têm cabimento os embargos de divergência quando o acórdão embargado não
julga o mérito do recurso especial. Inteligência da Súmula n. 315/STJ.
2. Não se verifica, no caso, abuso no direito de recorrer a autorizar a imposição de
multa por litigância de má-fé.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EDcl nos EDv nos
relatora Ministra Maria Thereza de
EREsp 1615774/MG,
Assis Moura, Corte Especial, DJe de
)
28/8/2020.

Diante do exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA53960085 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/02/2026 17:23:13
Código de Controle do Documento: dc5d4bb9-f1e3-4fae-94cd-4f3001533938

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
TERCEIRA SEÇÃO

AgRg nos
Número Registro: 2025/0273916-9
PROCESSO ELETRÔNICO
EAREsp 3.010.381 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 111512024 15007187220248260618 15007187220248260618111512024
EM MESA
JULGADO: 05/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO
Secretária
Bela. JULIANA MOREIRA CANTANHEDE CAETANO BORGES
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE
: DIOGO JUNIOR DE ARAUJO
ADVOGADO
: EMILIO SÁNCHEZ NETO - SP184335
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Receptação
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: DIOGO JUNIOR DE ARAUJO
ADVOGADO
: EMILIO SÁNCHEZ NETO - SP184335
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia TERCEIRA SEÇÃO, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A TERCEIRA SEÇÃO, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental,
nos termos do voto do Sr. Ministro Ribeiro Dantas.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas,
Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.

C542605551<1431105<449@
2025/0273916-9 - EAREsp 3010381 Petição : 2025/0116998-6 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53921336 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JULIANA MOREIRA CANTANHEDE, TERCEIRA SEÇÃO Assinado em: 05/02/2026 17:06:16
Código de Controle do Documento: A409CEB0-99A9-4888-981D-9BB679F990E0